Tribunal: TJES
Processo: 0007182-59.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007182-59.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON LUIZ DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ACIDENTÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico.

2.
O artigo 42, da Lei n.º 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado.

3.
Nesse sentido, pelo laudo acostado a partir da fl. 133 e seguintes, verifico que o autor, embora incapacitado para o último trabalho, consta expressa menção no sentido de ser possível a troca de função laboral para atividade sem esforço e movimentação constante do membro afetado.

4.
Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDERSON LUIZ DOS SANTOS PEREIRA

em face da sentença que, nos autos de ação previdenciária ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou procedente em parte o pleito autoral para
“condenar a autarquia previdenciária a pagar o auxílio-acidente mensal, na forma do art. 86, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 8.528/97, desde a cessação do benefício de auxílio-doença n° 620216158-6.”

Em suas razões aduz o apelante, em suma, que deve ser a ele concedida a aposentadoria por invalidez, porquanto incapaz de ser reabilitado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007182-59.2019.8.08.0006

APELANTE:
ANDERSON LUIZ DOS SANTOS PEREIRA

APELAD
O: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDERSON LUIZ DOS SANTOS PEREIRA

em face da sentença que, nos autos de ação previdenciária ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou procedente em parte o pleito autoral para
“condenar a autarquia previdenciária a pagar o auxílio-acidente mensal, na forma do art. 86, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 8.528/97, desde a cessação do benefício de auxílio-doença n° 620216158-6.”

Em suas razões aduz o apelante, em suma, que deve ser a ele concedida a aposentadoria por invalidez, porquanto incapaz de ser reabilitado.

Sem contrarrazões.

A controvérsia recursal gravita acerca da possibilidade – ou não – da concessão da aposentadoria por invalidez em favor do autor/apelante.

De início, vale registrar que, em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.
2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Como se sabe, o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado, senão vejamos:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Nesse sentido, pelo laudo acostado a partir da fl. 133 e seguintes, verifico que o autor, embora incapacitado para o último trabalho, consta expressa menção no sentido de ser possível a troca de função laboral para atividade sem esforço e movimentação constante do membro afetado.

Destarte, penso, tal como o culto colega magistrado singular, ser indevida a concessão da aposentadoria por invalidez pretendida pelo ora apelante.

A reforçar tal posicionamento, cito o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO DEVIDOS. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho. 2.
A aposentadoria por invalidez será concedida quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42, da Lei Federal nº 8.213/91.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 038110005402, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) 3. O benefício de auxílio-doença acidentário possui como requisito a provisoriedade da incapacidade, decorrendo de incapacidade temporária para o trabalho. 4. No caso em exame, os laudos periciais acostados aos autos atestam, conclusivamente, pela existência de incapacidade laboral parcial e definitiva para a atividade laboral habitual (professora), o que representa óbice à concessão do benefício de aposentadoria, tendo em vista que a autora não se encontra totalmente incapacitada para o trabalho. 5.
Encontrando-se a autora incapacitada por sequelas consolidadas de acidente de trabalho, com inaptidão permanente para o exercício da atividade habitual, mas havendo possibilidade de reabilitação, não é devida a concessão de auxílio-doença
. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Data: 28/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001399-06.2021.8.08.0014, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/02/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões